Tribunal: STF
Processo: RE 108232
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
Processo penal. Júri. Quesitos. Omissão, no questionário dirigido aos jurados de pergunta relativa à existência de circunstâncias atenuantes genéricas (art. 484, p. único, inciso III do C.P.P.). Inclusão, porém, de quesito sobre atenuante específica (inciso IV) (sobre menoridade), com resposta favorável dos jurados, levada em consideração pelo Juiz, na fixação da pena.
Apelação da defesa pelas letras "a" e "d" do inciso III do art. 593, com alegação, quanto à primeira, de nulidade do julgamento por inobservância do art. 484, § único, III. Alegação acolhida pelo Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário do Ministério Público, por negativa de vigência dos artigos 563, 593, III, "a", 484, § único, III e IV do C.P.P. e por dissídio com a Súmula e julgado na RTJ 81/383.
Recurso extraordinário conhecido, pela letra "d", e provido, cassado o acórdão recorrido.
Se o quesito sobre atenuantes genéricas não é formulado, mas, sim, sobre atenuante específica, com resposta favorável dos jurados, levada em consideração pelo Juiz, na fixação da pena, tudo sem reclamação ou prejuízo para a defesa, não é caso, então, de se anular o julgamento perante o júri.